Tribunal: TJES
Processo: 0008452-55.2009.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008452-55.2009.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: DEJAIR LOPES SOARES

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EXISTENTE. ACÓRDÃO OMISSO QUANTO À DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA PARA FINS DE CONTAGEM DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

VÍCIO SANADO. EFEITOS INFRINGENTES.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
)

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii)

suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii)

corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2
)
E, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pela embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, esta c. Câmara Cível conclui que de fato houve omissão quanto à data da prolação da sentença na contagem do prazo prescricional.

3
)
Na hipótese em apreço, a sentença foi proferida em momento no qual ainda não era possível que fosse reconhecida a prescrição intercorrente pelo Juízo de 1º grau, tendo em vista o intervalo inferior a 05 (cinco) anos entre a data da interrupção da contagem – com a citação por edital – e a da publicação do édito sentencial.

4)
Tem-se por evidenciada, pois, a ocorrência de “error in procedendo” da Instância Primeva, de sorte que a anulação do comando sentencial que reconheceu a prescrição e extinguiu o feito é medida que se impõe.

5)
Recurso conhecido e provido, com efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo

Município de Cachoeiro de Itapemirim

contra o acórdão de id 4944906, que conheceu e deu parcial provimento à apelação cível interposta pelo ente federado em desfavor de
Dejair Lopes Soares
.

A Municipalidade, em seus aclaratórios (id 6053982), aduz que o acórdão foi omisso quanto à citação por edital e à constrição patrimonial efetuada por meio do sistema Renajud, que interromperam a contagem do prazo prescricional, conforme já decidido em precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 568).

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

E, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que este órgão julgador realmente foi omisso quanto à data da prolação da sentença na contagem do prazo prescricional.

Com efeito, restou consignado no acórdão hostilizado que “
em

dezembro
de 201
6
,
a parte executada foi citada pela via editalícia, o que interrompeu o prazo prescricional. Todavia, desde então, foram realizadas diversas tentativas de localização de bens penhoráveis, sendo que todas restaram infrutíferas
.
Bem por isso, considerando que não houve mais nenhum marco interruptivo do lustro prescricional,
é de se concluir
pela efetiva ocorrência da prescrição intercorrente, eis que já se passaram mais de 07 (sete) anos desde a citação da parte executada
”.

Acontece que a sentença foi proferida no dia 08/09/2021, ou seja, em momento no qual ainda não era possível que fosse reconhecida a prescrição intercorrente pelo Juízo de 1º grau, tendo em vista o
intervalo inferior a 05 (cinco) anos entre a data da interrupção da contagem – com a citação por edital – e a da publicação do édito sentencial
.

Tem-se por evidenciada, pois, a ocorrência de
error in procedendo
da Instância Primeva, de sorte que a anulação do comando sentencial que reconheceu a prescrição e extinguiu o feito na forma dos artigos 156, V, do CTN c/c 487, II, do CPC, é medida que se impõe.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,

dou
-lhe

provimento
, com efeitos infringentes, a fim de conhecer e dar provimento ao apelo manejado pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim, para anular a sentença de piso e, por conseguinte, determinar a remessa dos autos à vara de origem para o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.

Acompanho o voto da E. Relatora para dar provimento ao recurso.